Tribunal: TJDFT
Processo: 0729197-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729197-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER EVENTOS LTDA, ANA LUCIA GOMES BOARIN MIGLIOZZI, NILTON JOSE MIGLIOZZI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PREMIER EVENTOS LTDA. contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou os embargos de declaração. Em suas razões recursais, relata que houve nulidade na decisão combatida por ausência de fundamentação. Defende que não há mora e que “o Banco Agravado está cobrando importância infinitamente superior àquela efetivamente devida, uma vez que, para chegar ao suposto valor total da dívida, referida instituição financeira valeu-se de cláusulas nulas de pleno direito, além de encargos flagrantemente abusivos em seus cálculos.”. Diz que há nulidade da capitalização de juros, de despesas vinculadas à concessão de crédito e da impossibilidade de alienabilidade judicial de imóvel. Salienta “o único intuito da exceção de pré-executividade foi de justamente apresentar a esse d. Juízo, (i) que o título ora executado não cumpre seus requisitos; (ii) que quando do ajuizamento da presente ação, pendia, no TJPR de ação revisional referente ao mesmo contrato; e (iii) que a determinação de penhora dos imóveis, deveriam ser revistas, tendo em vista que os mesmos possuem indisponibilidade.” Aduz “que não houve em nenhum momento alguma informação falsa, ou tentativa de ludibriar esse d. Juízo. Não há má-fé e nem ação dolosa, tanto é que por uma simples busca do processo no TJPR verificou-se o trânsito em julgado da demanda”. Defende a “necessidade de se afastar aplicação de multa por suposto ato atentatório da Justiça”. Pede deferimento da tutela antecipada recursal para suspender a ação principal até a apreciação do mérito. No mérito, requer a cassação da decisão combatida. Subsidiariamente, pede a possibilidade, de por meio da exceção de pré-executividade; reconhecer a ausência de dolo ou culpa ou que seja arbitrado percentual condizendo com o fato e o prejuízo real causado a Agravada. É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso, não antevejo a probabilidade do direito da parte agravante sobre o tema enfrentado, porquanto a decisão do Magistrado a quo apresentou, mesmo que de forma sucinta, fundamentos suficientes que conduziram o julgador a reconhecer que o ora agravante apenas tinha como objetivo o reexame da decisão contra a qual interpôs embargos de declaração. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Desse modo, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso não torna a decisão nula por ausência de fundamentação. Outrossim, não há evidência do direito da parte recorrente a suspender a demanda de origem, pois, ao analisar os autos de origem, nota-se que o ora recorrente pleiteou a suspensão da execução em exceção de pré-executividade (protocolo em 23/8/2022) “ante a litispendência” da ação revisional proposta no Paraná, mesmo com a ciência de que aquela demanda já havia sido julgada improcedente, até mesmo com o trânsito em julgado em 30/6/2022, esvaziando assim, nesta fase, a plausibilidade do direito afirmado sobre as questões recursais levantadas. Diante disso, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que nos argumentos elencados na peça recursal. Portanto, a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida para suspender a decisão do Juízo de origem não restou configurada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido para suspender a ação principal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador